Tribunal: TJBA
Processo: 0000356-88.2009.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000356-88.2009.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: INDUSTRIA DE LATICINIOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A - ILPISA

Advogado(s)
:
MARIA NATALIA SOUZA RODRIGUES, RAFAELA SILVA DE OLIVEIRA

APELAÇÃO. COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATA MERCANTIL. TÍTULO DE CRÉDITO CAUSAL. NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO. ADIMPLEMENTO. FATO INCONTROVERSO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. PROTESTO. IRREGULARIDADE. CANCELAMENTO. CABIMENTO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.

I – A duplicata é título de crédito causal, emitido para documentar relações de compra e venda mercantil, ou contratos de prestação de serviços.

II – Havendo o pagamento do preço ajustado em contrato de compra e venda, resta extinta a obrigação representada por duplicata vinculada ao referido negócio jurídico.

III – Existindo prova idônea do pagamento integral da dívida, bem a incontrovérsia desse fato, eis que não impugnado no processo, impositiva é a manutenção da sentença que declarou a inexistência de débitos, e determinou a sustação de protestos de duplicatas.

V – Evidenciado que o percentual dos honorários de sucumbência, fixado na sentença no máximo legal, não condiz com o trabalho do advogado e com as regras processuais para a sua fixação, admissível é a sua redução.

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

G

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0000356-88.2009.8.05.0155
, da Comarca de Macarani, em que figuram como
Apelante
BANCO DO BRASIL S/A e como
Apela
da

INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS PALMEIRA DOS ÍNDIOS S/A (ILPISA).

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA